Tribunal: TJSP
Processo: 1010092-74.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
r Municipal 122/2015, Anexo I. Competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação. Constituição Federal, artigos 22, XXIV, e 24, IX. Disposição da Lei Federal 9394/1996 que exige habilitação em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio e graduados que tenham feito complementação pedagógica segundo regramento do Conselho Nacional de Educação. Admitido o exercício da docência em educação especial por professores com formação em cursos de licenciatura em educação especial ou com complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial. Resolução CNE/CEB 02/2001, artigo 18. Cursos de graduação em Pedagogia que deixaram de oferecer habilitação em área específica a partir de 2006. Resolução CNE/CP1/2006, artigo 10. Nem a lei municipal nem o edital do concurso pode impedir acesso ao cargo a quem tem habilitação legal para exercê-lo. Não cabe exigir titulação acadêmica já extinta e substituída por formação acadêmica diversa, que confere habilitação legal, de caráter federal, para o exercício da função. Demanda improcedente. Não provido o recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, rateados em partes iguais entre as duas autoras, observado o benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1010092-74.2019.8.26.0189; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2020; Data de Registro: 08/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nomeação

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/12/2020

Data de publicação:

08/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Município de Fernandópolis. Professor de Educação Básica II. Educação Especial. Deficiência Mental. Duas vagas. Pretensão de anular a aprovação das duas primeiras colocadas pelo fato da especialização em educação especial não ter sido no próprio curso de graduação em Pedagogia, como exigido pelo edital, mas em curso de pós-graduação. Requisito da Lei Complementar

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Município de Fernandópolis. Professor de Educação Básica II. Educação Especial. Deficiência Mental. Duas vagas. Pretensão de anular a aprovação das duas primeiras colocadas pelo fato da especialização em educação especial não ter sido no próprio curso de graduação em Pedagogia, como exigido pelo edital, mas em curso de pós-graduação. Requisito da Lei Complementar Municipal 122/2015, Anexo I. Competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação. Constituição Federal, artigos 22, XXIV, e 24, IX. Disposição da Lei Federal 9394/1996 que exige habilitação em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio e graduados que tenham feito complementação pedagógica segundo regramento do Conselho Nacional de Educação. Admitido o exercício da docência em educação especial por professores com formação em cursos de licenciatura em educação especial ou com complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial. Resolução CNE/CEB 02/2001, artigo 18. Cursos de graduação em Pedagogia que deixaram de oferecer habilitação em área específica a partir de 2006. Resolução CNE/CP1/2006, artigo 10. Nem a lei municipal nem o edital do concurso pode impedir acesso ao cargo a quem tem habilitação legal para exercê-lo. Não cabe exigir titulação acadêmica já extinta e substituída por formação acadêmica diversa, que confere habilitação legal, de caráter federal, para o exercício da função. Demanda improcedente. Não provido o recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, rateados em partes iguais entre as duas autoras, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010092-74.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
FLAVIA CRISTINA DE FRANÇA LORENZETI e MARCIA MARIA PRATES SOARES
ROSSI, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, MARIA
ANTÔNIA RODRIGUES MARQUES e SILMARA NILDA ROSALEN BALDAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010092-74.2019.8.26.0189
2
VOTO No 35949
APELAÇÃO No 1010092-74.2019.8.26.0189 (processo digital)
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APELANTES: FLÁVIA CRISTINA DE FRANÇA LORENZETI (E OUTRA) (AJ)
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (E OUTROS)

APELAÇÃO.
Concurso
público.
Município
de
Fernandópolis. Professor de Educação Básica II. Educação
Especial. Deficiência Mental. Duas vagas. Pretensão de
anular a aprovação das duas primeiras colocadas pelo fato
da especialização em educação especial não ter sido no
próprio curso de graduação em Pedagogia, como exigido
pelo edital, mas em curso de pós-graduação. Requisito da
Lei
Complementar
Municipal
122/2015,
Anexo
I.
Competência da União para dispor sobre diretrizes e bases
da educação. Constituição Federal, artigos 22, XXIV, e 24,
IX. Disposição da Lei Federal 9394/1996 que exige
habilitação em nível médio ou superior para a docência na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio e
graduados que tenham feito complementação pedagógica
segundo regramento do Conselho Nacional de Educação.
Admitido o exercício da docência em educação especial
por professores com formação em cursos de licenciatura
em educação especial ou com complementação de
estudos ou pós-graduação em áreas específicas da
educação especial. Resolução CNE/CEB 02/2001, artigo
18. Cursos de graduação em Pedagogia que deixaram de
oferecer habilitação em área específica a partir de 2006.
Resolução CNE/CP1/2006, artigo 10. Nem a lei municipal
nem o edital do concurso pode impedir acesso ao cargo a
quem tem habilitação legal para exercê-lo. Não cabe exigir
titulação acadêmica já extinta e substituída por formação
acadêmica diversa, que confere habilitação legal, de
caráter federal, para o exercício da função. Demanda
improcedente. Não provido o recurso, com majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de mil para dois mil reais, rateados em
partes iguais entre as duas autoras, observado o benefício
da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010092-74.2019.8.26.0189
3
Sentença proferida em 03 de junho de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor Renato Soares de Melo Filho, deixou de acolher pretensão de
anular aprovação das duas primeiras colocadas em concurso público municipal para
duas vagas de Professor de Educação Básica II Educação Especial Deficiência
Intelectual, postulada pelo fato da especialização em educação especial não ter sido no
próprio curso de graduação em Pedagogia, como exigido pelo edital, mas em curso de
pós-graduação, tendo fixado honorários advocatícios em mil reais, observado o
benefício da gratuidade, fls. 353/356.
Apelam as autoras pela inversão de resultado, sustentando
que as candidatas nomeadas possuem licenciatura somente em pedagogia e apenas
especialização em educação especial
deficiência intelectual, titulação diversa da
exigida pelo edital do concurso, de “licenciatura plena em pedagogia, com habilitação na
área de deficiência mental”, de caráter vinculativo; não caber interpretação extensiva
para aprovação de candidatos que não atendem, estritamente, à exigência; violação ao
artigo 37 da Constituição Federal, fls. 358/364
Recurso respondido, fls. 367/373 e 374/379.
É o relatório.
Pretensão deduzida pelas oitava e décima colocadas no
concurso público em questão, de anular aprovação, nomeação e posse das duas
primeiras colocadas, por não atenderem à exigência do edital, de licenciatura plena em
Pedagogia, com habilitação na área de deficiência mental, porquanto graduadas
somente em Pedagogia e apenas com especialização em curso de pós-graduação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010092-74.2019.8.26.0189
4
Primeira colocada no concurso, Silmara Nilda Rosalén,
graduada em Pedagogia pela Universidade de Santo Amaro-UNISA e pós-graduada em
Educação Especial - Deficiência Intelectual pelo Centro Universitário de Jales-
UNIJALES, fls. 118/121 e 151, e segunda colocada, Maria Antônia Rodrigues Marques,
graduada em Pedagogia por Faculdades Integradas de Jales, e pós-graduada, dentre
outras áreas, em Educação Inclusiva e em Educação Especial - Deficiência Intelectual,
pelo Centro Universitário de Jales-UNIJALES, fls. 122/150.
Exigência da Lei Complementar Municipal 122/2015, O
Anexo I, repetida pelo edital do concurso:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II DEFICIENTE
INTELECTUAL. REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação na
área de Deficiência Mental.
Estabelece a Constituição Federal, artigo 206, parágrafo
único, primeira parte, que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores
considerados profissionais da educação básica, artigo 206, parágrafo único, atribuindo à
União competência para normas gerais sobre educação, artigos 22, XXIV, e 24, IX.
Disciplina, portanto, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, no 9394, de 20 de dezembro de 1996:
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em
cursos reconhecidos, são:
I professores habilitados em nível médio ou superior
para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
(...)
V
profissionais graduados que tenham feito
complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de
Educação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010092-74.2019.8.26.0189
5
Conselho Nacional de Educação, com competência
definida pela Lei 4024/1961, artigo 7o, para medidas de aperfeiçoamento dos sistemas
de ensino, admite, desde 2001, o exercício da docência em educação especial por
professores com formação em cursos de licenciatura em educação especial ou com
complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação
especial, Resolução CNE/CEB 02/2001, artigo 18, tendo estabelecido, pela Resolução
CNE/CP1/2006, de 15 de maio de 2006, artigo 10, que os cursos de graduação em
Pedagogia deixariam de oferecer habilitações em áreas específicas.
Disciplina de competência federal, que confere à titulação
das aprovadas em primeiro e segundo lugar habilitação legal para as funções de
docência que são objeto do concurso.
Desse modo, nem a lei municipal nem o edital do concurso
pode impedir acesso ao cargo a quem tem habilitação legal para exercê-lo, não
cabendo exigir titulação acadêmica já extinta e substituída por formação acadêmica
diversa, que confere habilitação legal para o exercício da função, interpretação que vale
para todos os candidatos, por isso sem quebra do imperativo de tratamento isonômico.
Assim já decidiu Superior Tribunal de Justiça:
(...) CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA
NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. (...) 2. Quanto aos requisitos
específicos para acesso ao concurso público para preenchimento de vagas de
professor, o entendimento do STJ é no sentido de o Poder Público Municipal não
poder exigir graduação superior ao que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n. 9.394/96). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 1301154/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/11/2015, DJe 19/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010092-74.2019.8.26.0189
6
(...)
CONCURSO
PÚBLICO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO
PARA A HABILITAÇÃO AO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS CINCO
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ALÉM DA ESTABELECIDA NO
ART. 62 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se a legalidade da exigência editalícia de
curso superior de licenciatura plena em pedagogia para o provimento do cargo de
Professor de Educação Básica I. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que
não se admite ao Poder Público a exigência de formação para a habilitação ao
magistério da educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental além
da estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Precedentes: AgInt no AREsp. 586.891/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
14.3.2019; AgRg no REsp. 1.301.154/RJ, Rel. Min.OG FERNANDES, DJe 19.11.2015;
REsp. 1.126.957/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31.8.2011.
3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1427203/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019).
Destarte, mantendo o decreto de improcedência do pedido,
por estes e por seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso das
autoras, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de um mil para dois mil reais, a cargo das autoras em partes iguais,
observado o benefício da gratuidade, fls. 67/68.
Se não houver oposição das partes, eventuais embargos
de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011
desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator